Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-53.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801036-53.2018.8.14.0097

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: SAMPAIO & MORAES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora. A sentença de origem condenou a empresa agravante ao pagamento de R$ 22.049,00, acrescidos de juros e correção monetária, em razão de colisão traseira envolvendo veículo de sua propriedade, conduzido por preposto, e veículo segurado pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a seguradora apresentou provas suficientes para comprovar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do preposto da agravante;

(ii) avaliar a parcialidade do depoimento da testemunha segurada;

(iii) determinar se houve imposição de ônus probatório excessivo à agravante, configurando "prova diabólica".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colisão traseira, por si só, gera presunção de culpa do condutor que não observa a distância de segurança, conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo à parte ré o ônus de afastar essa presunção.

4. A agravante não apresentou elementos probatórios aptos a afastar a presunção de culpa, limitando-se a alegações genéricas sobre a dinâmica do acidente.

5. O boletim de ocorrência, corroborado por fotografias e depoimentos, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a culpa presumida do preposto da agravante.

6. O depoimento da testemunha segurada não foi considerado isoladamente, mas analisado em conjunto com as demais provas, cuja robustez confirma a dinâmica do acidente.

7. A presunção de culpa em colisões traseiras não transfere à parte ré um ônus probatório impossível ("prova diabólica"), mas apenas a obrigação de demonstrar elementos que possam afastar a responsabilidade presumida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reafirma a presunção de culpa em colisões traseiras e a necessidade de prova em contrário para afastá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que não mantém distância de segurança, cabendo à parte ré o ônus de apresentar prova suficiente para afastar essa presunção."

2. "A análise conjunta de boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos constitui prova apta para demonstrar a dinâmica do acidente em ações regressivas de ressarcimento de danos."

3. "A regra do ônus da prova em colisões traseiras não implica imposição de prova impossível à parte ré, mas a necessidade de comprovar fatos que afastem sua responsabilidade presumida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e 29, II; Código Civil, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/12/2017; TJ-SP, AC nº 1006459-79.2020.8.26.0008, Rel. Des. Artur Marques, j. 31/05/2021; TJ-MG, AC nº 10074160017401001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 04/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801036-53.2018.8.14.0097

AGRAVANTE: SAMPAIO & MORAES LTDA

AGRAVADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID 22279731

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Em breve retrospecto, a autora/apelada
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alega em sua inicial
(ID 20298532)
que em 10 de janeiro de 2018, o veículo de propriedade da apelante/requerida SAMPAIO & MORAES LTDA, conduzido por seu preposto, colidiu com a traseira do veículo segurado pela autora, que se encontrava parado em um semáforo. A autora alega que o acidente foi causado pela imprudência e negligência do preposto da ré, ao não observar a distância de segurança entre os veículos. Em decorrência do sinistro, a autora indenizou o segurado pelo valor da perda total do veículo e, após a venda do salvado, remanesceu o prejuízo de R$ 22.049,00, cujo ressarcimento é pleiteado na presente ação, com a inclusão de juros moratórios e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua contestação
(ID 20298564)
,
SAMPAIO & MORAES LTDA
sustenta que a ação regressiva proposta pela autora carece de comprovação mínima quanto à culpa do preposto da ré pelo acidente de trânsito. A ré argumenta que não há provas suficientes que estabeleçam o nexo causal entre a conduta de seu preposto e os danos alegados, sustentando, ainda, que a colisão pode ter sido ocasionada por outros fatores, como a mudança de faixa do veículo segurado. Diante da ausência de provas conclusivas e da não comprovação de culpa, a ré pleiteia a improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

Sobreveio a
SENTENÇA
de
ID 20298612
que julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a empresa ré a pagar ao autor o valor de R$ 22.049,00 (vinte e dois mil e quarenta nove reais) acrescidos de juros legais do evento danoso (S. 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso. (S. 43 STJ).

Condeno a ré a pagar as custas do processo e os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

P.R.I. Transitado, arquivem-se.

BENEVIDES, 19 de março de 2024.

Luiz Gustavo Viola Cardoso

Juiz de Direito. (...)”

Inconformada,
SAMPAIO & MORAES LTDA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

(ID 20298619)
sustentando a ausência de provas robustas que comprovem a culpa de seu funcionário no acidente de trânsito.

Argumenta que os documentos apresentados, como o boletim de ocorrência e as fotos das avarias no veículo, não são suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente ou o nexo de causalidade necessário para configurar sua responsabilidade.

Além disso, questiona a credibilidade do depoimento da testemunha, que é o próprio segurado da parte autora, alegando que tal testemunha possui interesse direto no resultado do processo, o que compromete a imparcialidade de seu testemunho.

Requer, ao final, a reforma da SENTENÇA, com a improcedência dos pedidos da parte autora.

Nas
contrarrazões de

ID 20298626
,
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
afirma que a responsabilidade pelo acidente de trânsito e o consequente dever de indenizar estão claramente demonstrados nos autos.

Alega que a apelante SAMPAIO & MORAES LTDA não nega o acidente, mas tenta evitar a indenização com argumentos genéricos, sem apresentar provas que afastem sua culpa. Ressalta que o condutor da apelante foi imprudente, não respeitando a distância de segurança, o que causou a colisão traseira.

Distribuído os autos a esta relatora, proferi
DECISÃO MONOCRÁTICA (id.22279731)
negando provimento à apelação, com a seguinte ementada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face da empresa proprietária do veículo causador de colisão traseira, com condenação ao pagamento de R$ 22.049,00, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente de culpa do preposto da empresa recorrente no acidente de trânsito e se a dinâmica do sinistro foi adequadamente esclarecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colisão traseira, por si só, gera presunção de culpa do condutor do veículo que não mantém distância de segurança, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 29, II).

4. A recorrente não produziu prova hábil a afastar a presunção de culpa, limitando-se a questionar a dinâmica do acidente sem demonstrar fatos excludentes de responsabilidade.

5. A responsabilidade da seguradora em sub-rogar-se nos direitos do segurado foi devidamente comprovada, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que não mantém distância de segurança, cabendo à parte recorrente o ônus de produzir prova contrária à presunção."

___________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II; Código Civil, art. 786
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 188 do STF; STJ, AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/12/2017
.

Inconformado, a
SAMPAIO & MORAES LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO 22765334
reiterando as alegações de ausência de provas suficientes, apontando a fragilidade do boletim de ocorrência e a parcialidade do depoimento do segurado, sendo parte interessada no processo, não deve ser considerado como prova idônea e imparcial.

Aduziu ainda que a decisão monocrática violou o princípio do devido processo legal, ao impor-lhe o ônus de produzir provas negativas, configurando "prova diabólica".

Requer a reconsideração da decisão monocrática para reformá-la e negar provimento à apelação.

Caso não reconsiderada, submissão do agravo ao colegiado, com julgamento de procedência.

Nas contrarrazões id. 2371569, a agravada reiterou a suficiência das provas e a presunção de culpa do condutor do veículo traseiro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

A controvérsia recursal consiste em verificar se há provas suficientes para comprovar a culpa do preposto da agravante no acidente de trânsito, considerando a presunção de culpa em colisões traseiras, a parcialidade do depoimento da testemunha segurada e se houve imposição de ônus probatório excessivo à agravante, configurando "prova diabólica".

1. Irresignação quanto à insuficiência de provas apresentadas pela seguradora

A agravante alega que o boletim de ocorrência e as fotografias das avarias não são provas suficientes para embasar a sentença.

A alegação não merece acolhida.

No caso, a autora/apelada, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, comprovou de maneira inequívoca a existência de cobertura securitária válida em favor de seu segurado, Roberto Ronald de Sousa Rodrigues, conforme demonstrado pelos documentos colacionados aos ID’s 20298536 - Pág. 2 e 20298537 - Pág. 1.

A seguradora, ao assumir a obrigação de ressarcir seu segurado pelos danos sofridos em razão do acidente de trânsito, sub-rogou-se nos direitos do segurado, de acordo com o que preceitua o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, adquirindo, assim, legitimidade para pleitear o ressarcimento dos prejuízos junto à parte causadora do dano.

Transcrevo o entendimento sumulado, acima mencionado: Súmula 188 do STF:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Da mesma forma, resta incontroverso nos autos o fato de que o veículo de propriedade do segurado, Roberto Ronald de Sousa Rodrigues, foi abalroado pelo automóvel da requerida/apelante, SAMPAIO & MORAES LTDA. Esse fato está cabalmente demonstrado, não apenas pelo boletim de ocorrência acostado aos autos no ID 20298538, mas também pela própria confissão da apelante, que, em suas razões recursais, não nega a ocorrência do acidente. Ao admitir a colisão, a apelante limita-se a questionar a dinâmica dos fatos e a alegar insuficiência de provas quanto à culpa de seu preposto.

No que se refere à responsabilidade pela colisão, deve-se destacar que a colisão traseira, por si só, gera presunção de culpa do condutor que não observa a distância de segurança, conforme estabelece o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, abaixo transcrito:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

A
lém disso, o art. 28 do mesmo diploma legal prevê que o condutor deve manter o controle do seu veículo, de modo a evitar acidentes, especialmente em situações previsíveis, como um veículo parado à frente em um semáforo. Transcrevo:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (destaque acrescentado)

Neste mesmo sentido, transcrevo o posicionamento de outras Cortes de Justiça:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. 2. Na hipótese dos autos, as fotografias juntadas pelos próprios requeridos permitem que se conclua que, ao contrário do que afirmam, a colisão efetivamente foi na traseira do veículo do autor, constatando-se a existência de tinta vermelha – mesma cor do caminhão dos requeridos – em toda a extensão do para-choques traseiro do veículo do autor, enquanto não se verifica qualquer dano dessa espécie nas laterais. 3. Não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista que colide com a traseira de outro veículo, não é possível falar em culpa exclusiva da vítima ou mesmo em culpa concorrente, razão pela qual a procedência da ação era de rigor. 4. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10064597920208260008 SP 1006459-79.2020.8.26.0008, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 31/05/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - RESPONSABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Age com culpa o condutor que não observa a redução de velocidade do trânsito em sua frente, não conseguindo evitar, devido à sua velocidade, o choque previsível em veículo à sua dianteira. (TJ-MG - AC: 10074160017401001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRÁS - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré - Não acolhimento - Recorrente que não ilidiu a presunção de culpa na ocorrência do evento - Motorista que deixou de observar o dever de cautela - Artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro - Ausência de cumprimento do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00196827420198260001 SP 0019682-74.2019.8.26.0001, Relator: Paulo de Abreu Lorenzino, Data de Julgamento: 18/12/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/12/2020)

O que se percebe no presente caso, é que a apelante SAMPAIO & MORAES LTDA não conseguiu afastar a presunção de culpa que recai sobre o condutor do veículo que colide na traseira de outro, conforme acima estabelecido. Ainda que tenha alegado insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente, a apelante não produziu qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que seu preposto teria agido de forma diversa, afastando a responsabilidade presumida.

2. Irresignação quanto à parcialidade do depoimento do segurado

A agravante questiona a imparcialidade do depoimento do segurado, alegando que este tem interesse no desfecho da ação.

Embora o depoimento do segurado deva ser analisado com cautela, ele não foi considerado isoladamente. As fotografias das avarias e o boletim de ocorrência corroboram as declarações prestadas, formando um conjunto probatório suficiente para embasar a sentença.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o boletim de ocorrência é um documento relevante, ainda que não tenha presunção absoluta de veracidade. Quando corroborado por outros elementos probatórios, como fotografias e depoimentos, é apto a comprovar a dinâmica do acidente.

No caso, as provas apresentadas pela seguradora demonstram a ocorrência do sinistro e são compatíveis com a narrativa de colisão traseira, não havendo elementos nos autos que infirmem sua veracidade.

3. Irresignação sobre ônus da prova e "prova diabólica"

A agravante sustenta que lhe foi imposto o ônus de produzir prova negativa, o que configuraria "prova diabólica".

A presunção de culpa em colisões traseiras, prevista no art. 29, II, do CTB, é relativa e transfere à parte ré/agravante o ônus de demonstrar fatos excludentes de sua responsabilidade, conforme art. 373, II, do CPC. Não se trata de exigir prova impossível, mas de aplicar a regra de distribuição do ônus probatório.

ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - COLISÃO TRASEIRA - FATO INCONTROVERSO - DEVER DO MOTORISTA DE GUARDAR DISTÂNCIA SEGURA DO VEÍCULO QUE VAI À SUA FRENTE - ART. 29, II, CTB - SENTENÇA MANTIDA. Em se tratando de colisão traseira, temos o artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista tem o dever de guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente, bem como do veículo que trafega ao seu lado. Presume-se, portanto, a culpa daquele que bate na parte traseira de outro veículo. Consta dos autos a indicação de que o recorrente assumiu que culpa pela colisão. Danos materiais certos e líquidos. Sentença Mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 00011896220178260278 SP 0001189-62.2017.8.26.0278, Relator: Ana Carmem de Souza Silva, Data de Julgamento: 23/02/2018, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018)

A agravante não produziu nenhuma prova que infirmasse a presunção de culpa, limitando-se a alegações genéricas sobre a dinâmica do acidente.

Desta forma, conclui-se que a irresignação da Agravante não encontra guarida na jurisprudência dominante.

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, devido a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter firmado o entendimento de que "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 18/02/2025